Tribunal: CARF
Processo: 10240.720344/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10240.720344/2010-40 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.451 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de maio de 2021 Recorrentes
Recorrentes
NORMADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE
NULIDADE. MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por cerceamento no direito de
defesa, quando o Auto de Infração lavrado pela fiscalização está motivado,
demonstrado, inclusive, que houve análise exaustiva dos documentos fiscais e
contábeis apresentados pelo próprio contribuinte.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos .
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da súmula CARF número 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. Sendo o valor exonerado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento menor do que o valor estipulado em Portaria pelo
Ministério da Economia, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício
apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de oficio; e, quanto ao recurso voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade, e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720344/2010-40
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo trata-se de Autos de Infração lavrados em face do
contribuinte Normade Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., ora Recorrente, através dos quais
a fiscalização constituiu, de ofício, créditos tributários referentes ao Simples (janeiro/2007 a
junho/2007) e, na sistemática do “lucro real” (julho/2007 a dezembro/2007), créditos de IRPJ,
CSLL, contribuição ao PIS e COFINS.
A motivação dos lançamentos, como se observa do Termo de Verificação Fiscal
de fls., foi muito bem resumida pelo acórdão proferido pela DRJ em Belém (PA) e, por isso,
pede-se venia para transcrever o relatório daquela decisão:
Versa o presente processo sobre Autos de Infração, fls. 001/122, referente ao exercício
de 2008, ano-calendário de 2007, ciência em 02/09/2010 (fl. 301), de:
a) de lançamentos decorrentes do SIMPLES (janeiro/2007 a junho/2007), de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, PIS, CSLL, Cofins e Contribuição para a Seguridade
Social, no montante de R$ 440.786,92, já acrescidos de multa de ofício e juros de mora
calculados até 30/07/2010.
b) de lançamentos decorrentes do Lucro Real (julho/2007 a dezembro/2007), de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, PIS, CSLL e Cofins, no montante de R$
1.633.670,34, já acrescidos de multa de ofício e juros de mora calculados até
30/07/2010.
2. As infrações imputadas foram:
a) Depósitos Bancários Não Escriturados de Origem não Comprovadas:
b) Insuficiência de Recolhimento (janeiro/2007 a junho/2007):
2.1. Destaca-se do Termo de Verificação (fls. 102/122):
a) “Sendo assim, no dia 01/07/2010 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal N° 002,
sendo recebido pela empresa em 14/07/2010 por via postal, onde foi solicitado ao
contribuinte a identificação e comprovação da origem dos recursos lançados a crédito
nas contas-correntes citadas nas 13 (treze) páginas componentes do anexo deste Termo.
A comprovação da origem desses recursos deveria se dar por escrito, no prazo de 20
(vinte) dias, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, demonstrando a relação biunívoca entre tais documentos e os
lançamentos efetuados em suas contas-correntes, cuja escrituração não foi localizada
nos Livros Diário e Razão apresentados pelo contribuinte. A ciência deste Termo deu-se
em 14/07/2010, conforme AR dos Correios.”
“Levando-se em consideração que o contribuinte não apresentou, até a presente data, os
documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal N° 002, não comprovando,
portanto, a origem dos recursos lançados a crédito nas contas-correntes, citadas nas 13
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

(treze) páginas componentes do anexo do referido Termo de Intimação, foi lavrado o
Auto de Infração, relativo ao ano de 2007”.
b) “Cabe informar que dos valores de depósitos/créditos em contas-correntes enviados
ao contribuinte para a comprovação da origem dos recursos utilizados nas respectivas
operações, constantes do Termo de Intimação Fiscal N° 002, foram excluídos os
depósitos/créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
jurídica (Art. 42, §3°, Lei n° 9.430/96) e também os referentes a resgates de aplicações
financeiras, empréstimos bancários, estornos, e demais créditos de origem identificada.
Os valores referentes a estornos de lançamento e devolução de cheques depositados,
foram, também, excluídos quando da elaboração da tabela anexa a este Termo, sendo
que estes valores são base para o lançamento deste Auto de Infração”.
c) “Quanto aos fatos geradores ocorridos a partir de 01/07/2007, com a revogação da
Lei n° 9.317/96 e a instituição do Regime Unificado de Arrecadação de Tributos
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
NACIONAL através da Lei Complementar n° 123/06 e, levando-se em conta que a
empresa fiscalizada não foi incluída no Simples Nacional, não fez opção por outro
regime de tributação e apresentou a escrituração solicitada durante este procedimento
fiscal, este lançamento dar-se-á de acordo com os critérios estabelecidos pelo Lucro
Real.”
Ainda, consta do relatório da decisão proferida pela DRJ de Belém que, nos
termos do documento de fls. 123 dos autos (Do extrato “Dados Cadastrais”), a inclusão do
contribuinte no SIMPLES NACIONAL se deu em 01/07/2007, sendo excluído em 31/12/2009
do programa simplificado de tributação.
Devidamente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
Administrativa combatendo na integralidade os Autos de Infração. Transcreve-se, mais uma vez,
o que constou no relatório do acórdão recorrido, que muito bem resumiu os argumentos e
fundamentos apresentados no apelo do contribuinte, in verbis:
3. O contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls. 306/312, em 30/09/2010, para
alegar, em resumo, que:
a).”Equivocada a afirmação acima , uma vez que a empresa foi optante do SIMPLES
NACIONAL no período 01/07/2007 a 31/12/2009, conforme se verifica no documento
001 ora acostado , SIMPLES NACIONAL CONSULTA DE OPTANTES, emitido no
sitio eletrônico da RFB”.
b): “há de se ressaltar de que a ocorrência de depósitos em conta corrente, por si só, não
são suficientes para provar que tenha auferido receita”.
c) “Contesta-se o lançamento do imposto através do AI em virtude da prática da
empresa em efetuar a venda da mercadoria preço FOB Rondônia , todavia , fazendo
adiantamentos ou até mesmo pagamento total dos fretes para ser , posteriormente
reembolsado pelo adquirente”.
d) “Não foram considerados , como valores devidamente comprovados nos termos do
Art. 42 da Lei 9430/96, pela autoridade fiscalizadora os valores declarados pela autuada
no período fiscalizado , ocasionando um aumento do valor supostamente devido, tanto
pelo lançamento em duplicidade de parte da receita , bem como com aplicação de
alíquotas superiores, uma vez que essas são progressivas , os seja , a fiscal autuante
somou a receita bruta mensal declarada mais os depósitos bancários aplicando o
percentual superior em virtude do aumento da receita bruta acumulada”.
A DRJ em Belém, entretanto, ao apreciar o apelo do Recorrido, entendeu por bem
julgar como parcialmente procedente o lançamento.
Em síntese, foi considerada procedente em parte a impugnação, com a exoneração
do crédito lançado de ofício para o período 07/2007 a 12/2007, uma vez que, neste período, a
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

omissão deveria ser tributada através da sistemática (Simples Nacional) e não pelo lucro real. O
acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF (sic)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como o valor do crédito tributário exonerado (considerando o principal e os
encargos de multa) superava o valor de R$1.000.000,00, nos termos da Portaria do Ministério da
Fazenda no 03/2008, a DRJ em Belém apresentou Recurso de Ofício, para análise deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
O contribuinte, após ser intimado, apresentou Recurso Voluntário, em face da
parte da decisão que lhe foi desfavorável. No apelo apresentado, alegou-se, em síntese, a
nulidade dos Autos de Infração por suposta violação aos princípios do contraditório e ampla
defesa.
Afirmou-se, ainda, que não poderia ser imputada responsabilidade por
movimentação financeira que não pertenceria ao contribuinte, uma vez que praticava
comercialização de mercadorias “no preço FOB Rondônia, todavia, fazendo adiantamentos ou
até pagamento total dos fretes, sendo reembolsada posteriormente pelo adquirente”.
O Recorrente aduz também que a fiscalização teria “arbitrado” de forma incorreta
o lucro da entidade, na medida que não teriam sido considerados os valores declarados pelo
contribuinte no período fiscalizado, “ocasionando um aumento do valor supostamente devido”.
Por fim, o Recorrente alega que a fiscalização utilizou-se de presunções indevidas,
em afronta direta ao artigo 142 do CTN e que a atitude da fiscalização, ao quebrar o sigilo
bancário do contribuinte, foi eivada de vícios procedimentais, o que tornaria nula toda a ação
fiscal.
Remetidos os autos ao CARF, em um primeiro momento, nos termos da
Resolução de fls. 691 e seguintes, entendeu-se pelo “sobrestamento do julgamento do recurso do
presente processo, nos termos do art. 62-A, § 1o, do Anexo II do RICARF, c/c art. 2o, § 2o, inciso
I, da Portaria CARF no 001/2012”, tendo em vista o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal
Federal, da repercussão geral da discussão que versava sobre o sigilo bancário tratada pela Lei
Complementar 105/2001”.
Posteriormente, como se denota do acórdão de fls. 700 e seguintes, sendo
distribuídos os autos para relator que compunha esta Turma de Julgamento, o colegiado entendeu
por bem “declinar a competência para a 2o TO da 4a Câmara, por se tratar de processo da
relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Cortez”.
Contudo, nos termos do despacho de fls. 714, os autos foram novamente
encaminhados a esta Turma de Julgamento, para sorteio, uma vez que constatou-se que o relator
originário “não mais integra colegiados do CARF”.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para prosseguimento do
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 25/06/2012 (AR de fls. 629), apresentando o Recurso Voluntário no dia 25/07/2012
(comprovante de fls. 632), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Em sede preliminar, o Recorrente alega que o Auto de Infração lavrado seria nulo,
por cerceamento do direito de defesa, uma vez que, em suas palavras, a autuação “(i) não explica
as razões pelas quais toda a documentação apresentada não foi considerada pela fiscalização;
(ii) não contém os motivos pelos quais as explicações prestadas pela Requerente não foram
acolhidas ou consideradas”.
Assim, após demonstrar a necessidade de motivação dos atos de lançamento de
ofício dos créditos tributários por parte da fiscalização, o Recorrente alega, em seu Recurso
Voluntário, que
“(...) no caso de o contribuinte apresentar uma série de documentos ao fisco, esse
último, antes de exigir qualquer tributo em razão da rejeição dos documentos, deve
explicar as razões pelas quais os documentos foram rejeitados. Adotar outro raciocínio
seria fazer tábua rasa da regra de que os fatos devem ser devidamente descritos no auto
de infração, uma vez que o fisco poderia desconsiderar qualquer documento
apresentado, sem apresentar ao contribuinte uma justificativa. Nessa hipótese ilegal, o
contribuinte, certo de que os documentos se prestam ao fim almejado, não teria como
debater perante o órgão julgador a posição adotada pelo fisco por ocasião da lavratura
do auto de infração”.
Pois bem.
De pronto, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade do atos
praticados pela autoridade fiscal, devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
são limitadas. Veja-se a redação do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, vez ou outra, há uma certa confusão das partes quando invocam a
nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se aduzindo uma questão de mérito, como
no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada da legislação por parte da fiscalização.
Neste sentido, são precisas as colocações da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, na
declaração de voto constante do acórdão de no
1402-003.857
(Processo
no
16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao
objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro Curso de direito
administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de
legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é
matéria que será revista nos processos de controle do lançamento e terá como eventual
consequência a improcedência do lançamento, não sua nulidade
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e,
por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de
alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes,
poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma da
hipóteses de nulidade elencadas no citado artigo 59 do Decreto 70.235/72. Explica-se.
Como mencionado, a argumentação do Recorrente é no sentido de que, em
síntese, a fiscalização não teria demonstrado os motivos pelos quais os documentos apresentados
pelo Recorrente não teriam sido aceitos para comprovar os créditos identificados em suas contas
bancárias.
Da análise dos autos, em especial do Termo de Intimação no 002 (fls. 286 e
seguintes), pode-se verificar que, no curso da fiscalização, o contribuinte foi intimado para:
Identificar e comprovar, mediante documentação hábil e idônea coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos relacionados no Anexo deste Termo de Intimação,
composto de 13 (treze) páginas, lançados a crédito nas contas-correntes citadas,
demonstrando a relação biunívoca entre tais documentos e os lançamentos efetuados em
suas contas-correntes, cuja escrituração não foi localizada nos Livros Diário e Razão
apresentados pelo contribuinte. (destacou-se)
Contudo, no Termo de Verificação Fiscal, o agente autuante deixou claro que o
contribuinte não apresentou “os documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal N° 002,
não comprovando, portanto, a origem dos recursos lançados a crédito nas contas-correntes,
citadas nas 13 (treze) páginas componentes do anexo do referido”.
Neste sentido, a fiscalização demonstrou que analisou e cotejou todos os
documentos relacionados ao ano-calendário (2007), notadamente as demonstrações fiscais e
contábeis elaboradas e apresentadas pelo contribuinte, bem como os extratos bancários
fornecidos, em atendimento às intimações expedidas. O agente autuante pontou, neste sentido,
que:
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

Cabe informar que dos valores de depósitos/créditos em contas-correntes enviados ao
contribuinte para a comprovação da origem dos recursos utilizados nas respectivas
operações, constantes do Termo de Intimação Fiscal N° 002, foram excluídos os
depósitos/créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
jurídica (Art. 42, §3°, Lei n° 9.430/96) e também os referentes a resgates de aplicações
financeiras, empréstimos bancários, estornos, e demais créditos de origem identificada.
Os valores referentes a estornos de lançamento e devolução de cheques depositados,
foram, também, excluídos quando da elaboração da tabela anexa a este Termo, sendo
que estes valores são base para o lançamento deste Auto de Infração.
Assim, a acusação fiscal foi justamente que o contribuinte, mesmo intimado para
tanto, deixou de apresentar documentação para comprovar a origem dos créditos informados em
suas movimentações bancárias. Ou seja, nos termos da acusação fiscal e, em especial, da análise
dos autos, não se consegue vislumbrar razão nas alegações do contribuinte de cerceamento de
defesa ou falta de motivação do ato de lançamento
Importante reiterar que, mesmo sendo intimado para tanto, o contribuinte, no
curso da fiscalização, não apresentou qualquer documento/elemento para comprovar a origem
dos créditos identificados nas contas bancárias e, principalmente, que estes créditos não seriam
receitas passíveis de tributação.
Ademais, quando da apresentação da Impugnação Administrativa e do Recurso
Voluntário ora em análise, o contribuinte também quedou-se inerte, não apresentando qualquer
documento que pudesse comprovar a origem dos créditos identificados em suas contas bancárias.
Em seu apelo originário, o Recorrente afirmou apenas que “declaração prestada
pelo contribuinte através dos documentos fiscais e contábeis e declarações apresentadas são
documentos idôneos e suficientes para comprovar a origem desses recursos.”, o que não se pode
concordar, na medida em que a própria fiscalização demonstrou que:
Em consulta aos sistemas da RFB e aos livros/documentos apresentados pelo sujeito
passivo, verificou-se que os valores informados na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica (PJSI) 2008/2007 a título de receita bruta auferida, são idênticos aos valores
escriturados pela empresa em seus Livros Contábeis, portanto, a princípio, não há que se
falar em insuficiência de declaração/recolhimento.
Assim, para este relator ficou suficientemente demonstrado que a fiscalização deu
oportunidade para o contribuinte se manifestar acerca das movimentações bancárias, analisou
toda a escritura contábil e fiscal apresentada pelo contribuinte, para concluir que, nos termos do
artigo 42 da Lei no 9.430/96, houve receitas omitidas no período fiscalizado.
Nestes termos, REJEITA-SE a PRELIMINAR de NULIDADE do lançamento,
uma vez que não houve qualquer cerceamento de defesa ou falta de motivação na lavratura do
Autos de Infração ora em análise.
DO MÉRITO
DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS EM CONTAS BANCÁRIAS.
No Recurso Voluntário, o Recorrente afirma que os depósitos bancários
identificados em suas contas tem fontes diversas daquelas que poderia ser consideradas como
receita. Ressalta, ainda, que “a prática por parte da empresa em vender comercializar as
mercadorias no preço FOB Rondônia, todavia, fazendo adiantamentos ou até mesmo pagamento
total dos fretes, sendo reembolsada posteriormente pelo adquirente”.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

Contudo, como demonstrado no tópico acima, o Recorrente não apresentou, seja
no curso da fiscalização, seja quando do protocolo dos seus apelos, qualquer documento que
pudesse comprovar a origem dos créditos indicados em sua conta corrente.
Com toda venia, não se pode admitir alegações evasivas, sem qualquer lastro
documental, que sequer são capazes de colocar em dúvida a acusação fiscal.
Ora, como sabido, a Lei no 9.430/96, em seu artigo 42, deixa claro que a
existência de créditos em contas bancárias, sem que haja a comprovação da origem dos recursos
por parte do contribuinte, deve ser considerada como omissão de receita pela fiscalização. É o
que determina expressamente o artigo 42 da citada lei. Veja-se:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A adequação deste dispositivo aos comandos da Constituição Federal de 1988,
notadamente aos princípios que balizam e limitam o poder de tributar dos entes competentes para
instituir e cobrar tributos, foi recentemente convalidada pelo Supremo Tribunal Federal (acordão
ainda não disponível no site do STF), sendo que, em 2015, já havia sido reconhecida a
repercussão geral da discussão nos autos do RE 855.649, nos termos da ementa a seguir
transcrita:
IMPOSTO DE RENDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ORIGEM DOS RECURSOS
NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA –
INCIDÊNCIA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – ARTIGOS 145, § 1o, 146,
INCISO III, ALÍNEA “A”, E 153, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, a autorizar a constituição de créditos tributários do Imposto de
Renda tendo por base, exclusivamente, valores de depósitos bancários cuja origem não
seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório. (RE
855.649 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 27/08/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015 )
Ademais, apesar de já se saber que o STF já se manifestou pela
constitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/96, mesmo se não o tivesse se pronunciado de
forma definitiva, caberia a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aplicá-lo, desde
que presentes os requisitos para se imputar a presunção de omissão de receita, com base nos
valores creditados em conta de depósito ou investimento do contribuinte.
Ressalte-se, ainda, que, pela leitura do dispositivo legal transcrito, pode-se
observar que não há uma presunção absoluta na caracterização de omissão de receita pelo
simples crédito de valores nas contas do contribuinte. Pelo contrário: a presunção é relativa, na
medida em que o contribuinte, após ser intimado para tanto, pode demonstrar através de
documentação hábil e idônea a origem e o lastro dos recursos identificados e que transitaram em
contas correntes e de investimentos mantidos junto às instituições financeiras.
Entretanto, não fazendo prova cabal da origem daqueles recursos, é dever da
fiscalização caracterizar a omissão de receita e, se for o caso, lavrar a autuação, constituindo,
assim, o crédito tributário em desfavor do contribuinte.
Por outro lado, no que tange especificamente ao IRPJ, também deve-se deixar
claro que, uma vez caracterizada a omissão das receitas, não há que se falar em necessidade de
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

comprovação, por parte do fisco, do acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do referido
tributo. Neste sentido, já se pronunciou este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJExercícios: 2004 e 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.Com a edição da Lei n° 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a
ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos o lançamento de oficio, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem
dos recursos utilizados nessas operações. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO.
ESPÉCIES DISTINTAS.A disposição legal acerca da omissão de rendimentos, em face
de valores creditados em conta sem a comprovação de suas origens, prescinde para a
sua aplicação de que haja a ocorrência de acréscimo patrimonial, mormente o fato de a
interessada consistir-se em pessoa jurídica, quando a ausência de escrituração e dos
documentos que a amparam enseja o arbitramento do lucro, com base na receita tida por
omitida. MULTA DE OFICIO.Na ausência de descrição dos fatos que ensejaram a
qualificação da multa de 150%, deve a mesma ser reduzida ao percentual de
75%.LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS.Os lançamentos reflexos,
uma vez que nada específico a esses foi contraditado, seguem a sorte do lançamento
principal (IRPJ).Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (Acórdão no 1301-
000.446 – Sessão de 12/11/2010)
Este entendimento é, inclusive, o objeto da súmula 26 do CARF, não podendo ser
interpretado de outra forma por este colegiado administrativo. Confira-se:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fixadas essas premissas, será legítimo a autuação pela fiscalização com base nos
valores creditados em conta corrente ou de investimento do contribuinte, desde que reste
comprovado (i) os valores que circularam nas contas de depósito ou de investimentos do
contribuinte e (ii) que seja dada oportunidade a este de demonstrar a origem dos recursos e que
estes não são, efetivamente, renda tributável ou que já foram levados à tributação.
No presente caso, contudo, a fiscalização promoveu de forma correta o processo
de fiscalização, dando oportunidade para o contribuinte justificar os créditos identificados em
suas contas bancárias, mas este se mostrou silente. Como demonstrado acima, apesar de
regularmente intimado, o contribuinte não respondeu à intimação enviada pelo agente autuante.
Conclui-se, portanto, não ser possível acatar a tese da defesa de que o lançamento
teria violado os “princípios do contraditório e da ampla defesa, da proporcionalidade, da
razoabilidade da vedação ao confisco”.
Acrescente-se que a desídia da contribuinte com o procedimento fiscal persiste
ainda agora na fase impugnatória em que, ao invés de fazer a prova que lhe compete acerca da
regularidade fiscal dos recursos depositados em sua conta corrente, limita-se argumentar que os
créditos não podem ser considerados como receita tributável.
Por todo exposto, neste ponto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário apresentado.
DA SUPOSTO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Em tópico específico, o Recorrente alega que a fiscalização teria arbitrado o lucro
da entidade, pelo simples fato de não ter comprovado a origem dos créditos identificados em
suas contas bancárias.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

Afirma ainda, o Recorrente, que a fiscalização não teria considerado, na autuação,
os valores declarados no período fiscalizado, o que teria ocasionado um “aumento do valor
supostamente devido”.
A argumentação, neste sentido, seria de que a fiscalização teria promovido o
“lançamento em duplicidade de parte da receita, bem como aplicação de alíquotas superiores,
uma vez que essas são progressivas, ou seja, a autoridade fiscal somou a receita bruta mensal
declarada mais os depósitos bancários aplicando percentual superior em virtude da receita
bruta acumulada.”
Mesmo argumentado, o Recorrente não trouxe qualquer documento para
comprovar suas alegações, com as quais não se pode concordar.
É que, no Termo de Verificação Fiscal, o agente autuante deixou claro que
considerou as declarações apresentadas pelo contribuinte, demonstrando, inclusive, que “a
princípio, não há que se falar em insuficiência de declaração/recolhimento”.
Assim, não houve constituição de crédito tributário dos valores declarados pelo
Recorrente. Por outro lado, no TVF é fácil perceber que a alegada soma dos valores (dos valores
declarados e dos depósitos bancários) foi realizada pela fiscalização apenas para se chegar ao
percentual de presunção do lucro da entidade.
Neste sentido, o TVF é suficientemente claro, quando fala em “omissão de
receitas” e “insuficiência de recolhimento”, sendo esta caracterizada justamente porque, uma vez
consideradas as omissões de receitas, o percentual de presunção foi alterado. Veja-se o que
constou do TVF:
A infração verificada foi enquadrada como OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS devido à omissão de receitas verificada pelos
depósitos/créditos em conta-corrente não escriturados e com origem não comprovada
por documentação hábil e idônea, conforme enquadramento legal citado no Auto de
Infração. Com a alteração da receita bruta acumulada em virtude dos depósitos/créditos
não comprovados por documentação hábil e idônea, uma outra infração,
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO, foi gerada em decorrência da diferença do
percentual aplicado entre o valor recolhido e o valor devido. Na autuação foi observado
o disposto no artigo 24 da Lei n° 9.249/95, (...).”
Assim, caberia ao Recorrente demonstrar o erro da fiscalização na aplicação dos
percentuais de receita bruta conhecida e, em especial, que houve incidência dos tributos de forma
indevida, em duplicidade, mas, como mencionado, o Recorrente apenas alega, não apresentando
qualquer documentação comprobatória para ratificar suas alegações.
Desta feita, neste ponto, também VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
DAS DEMAIS ALEGAÇÕES LANÇADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
No Recurso Voluntário, o Recorrente afirma, ainda, que não se pode aceitar a
tributação com base em presunções legais e que a fiscalização não teria respeitado o comando
externado na Lei Complementar 105/2001.
No que tange às presunções, de fato, no direito tributário não se admite as
presunções absolutas, para fins de incidência dos tributos sobre estas presunções.
Ocorre que, como já mencionado, no presente caso, a caracterização de omissão
de receitas, com base no que dispõe o artigo 42 da Lei no 9.430/96, trata-se de uma presunção
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

relativa, que foi declarada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em recente
decisão.
Por outro lado, não se identificou qualquer vício na conduta do agente autuante no
curso da fiscalização. Em especial, deve-se destacar que o contribuinte foi previa e formalmente
intimado para se manifestar acerca dos créditos identificados em suas contas bancárias, mas se
manteve silente, o que ensejou, nos termos do legislação, na presunção de omissão de receitas.
Ademais, no que se refere ao cumprimento dos “requisitos” da Lei 105/2001, não
se pode dar guarida aos argumentos do Recorrente, principalmente porque não estão arrimados
na realidade dos autos.
Em seu apelo, o Recorrente afirma que o agente autuante, ao contrário do que
prevê a legislação, acessou suas movimentações financeiras, acesso este que culminou na
abertura da fiscalização.
Não foi isso que ocorreu, data venia. No Termo de Verificação Fiscal, o agente
autuante deixou claro que, já no primeiro ato, quando o contribuinte foi intimado do início da
fiscalização, foram solicitados diversos documentos, dentre os quais os extratos bancários do
período fiscalizado.
No curso da fiscalização, com a constatação de entrega parcial ou não entrega de
extratos de algumas instituições financeiras, emitiu-se novos termos de intimação, para que o
contribuinte apresentasse, ao agente autuante, a documentação completa.
Desta feita, é temerária a alegação do Recorrente, uma vez que ele mesmo atendeu
as intimações e apresentou os extratos bancários nos termos das intimações expedidas, como é
dever de todo contribuinte, face o princípio da colaboração, que rege todo o processo
administrativo fiscal.
Por todo exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
na integralidade.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Superada a análise do Recurso Voluntário, passa-se a analisar o Recurso de Ofício
apresentado, face a exoneração, pela DRJ, de parte do crédito tributário constituído de ofício pela
fiscalização.
Como se observa do relatório alhures, a Turma de Julgamento a quo entendeu por
bem considerar como parcialmente procedente a Impugnação do Recorrente, para exonerar o
crédito constituído de ofício relativo ao período de 07/2007 a 12/2007. Em síntese, demonstrou-
se que o lançamento foi feito de forma equivocada, na medida em que calculou os tributos com
base na “lucro real”, quando, em verdade, neste período, o contribuinte tinha optado pela
sistemática do “Simples Nacional”.
No próprio acórdão, demonstrou-se que, no que refere ao período de 07/2007 a
12/2007, o valor lançado foi “no montante de R$ 1.633.670,34, já acrescidos de multa de ofício e
juros de mora calculados até 30/07/2010”.
O Recurso de Ofício apresentado com base na Portaria MF no 03/2008, que
dispunha que o “Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais)”.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720344/2010-40

Ocorre, contudo, que aquela Portaria foi revogada pela Portaria MF no 63/2017,
que fixou novo patamar monetário para apresentação e análise do Recurso de Ofício. O valor
atualmente vigente é de R$2.500.000,00.
Assim, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício, uma vez que, nos termos da
súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE por NÃO CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO apresentado
DAS CONCLUSÕES
Por todo exposto, no que tange ao apelo contribuinte, vota-se por:
- REJEITAR a PRELIMINAR de nulidade do lançamento;
- No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
No que se refere ao apelo apresentado pela DRJ de Belém, vota-se por:
- NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, mantendo-se na íntegra o que restou
decidido pela Turma de Julgamento a quo.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital